Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701417-71.2020.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELIA VIRGINIA MEREB PEREIRA, RAEL FRAUZINO PEREIRA, RAFLES FRAUSINO PEREIRA, RUFFO FRAUSINO PEREIRA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 30306702, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por CÉLIA VIRGINIA MEREB PEREIRA E OUTROS, tendo por objeto bens deixados por Adir Frausino Pereira, falecido em 23/10/2019. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 30413429, determinou que a tramitação da apelação cível permaneça sobrestada, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Os apelados noticiaram a intenção de quitar todos os débitos tributários relativos aos bens discriminados no esboço de partilha e postularam o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o inventario possa ser finalizado, mediante o pagamento dos impostos, de modo a viabilizar a expedição dos formais de partilha (ID 35697623). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se no ID 36886859, no sentido de que não há necessidade de que o processo seja remetido ao Juízo de origem para fins de quitação dos tributos ainda pendentes, bastando apenas que os apelados promovam, na via administrativa, as diligências necessárias para este fim. Asseverou que, comprovado o pagamento nos autos, irá manifestar a desistência da ação. Em virtude da discordância, por parte do DISTRITO FEDERAL, em relação à pretensão de remessa dos autos em diligência ao Juízo de origem e, observado que não há óbice para que a obrigação tributária seja saldada na via extrajudicial, intimem-se os apelados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o pagamento dos tributos relativos ao espólio de Adir Frausino Pereira. Publique-se Intimem-se. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos. Transcorrido o prazo assinado, sem cumprimento da obrigação, o processo deverá permanecer suspenso, na forma determinada na decisão exarada no ID 30413429.